Tribunal: TJPA
Processo: 0804992-72.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804992-72.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ALOYSIO GONTIJO SOBRINHO

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804992-72.2021.8.14.0000

Processo de Origem Nº 0000655-75.1996.814.0201

AGRAVANTE: ALOYSIO GONTIJO SOBRINHO

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A- BASA

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Execução. Prescrição intercorrente. Necessidade de prévia intimação do exequente e inexistência de inércia culposa. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade e afastou a alegação de prescrição intercorrente em execução ajuizada em 1996.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente sem a prévia intimação do exequente e se houve inércia culposa do credor apta a ensejar a extinção da execução.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente exige a comprovação de inércia do exequente por prazo superior ao prescricional, bem como a observância do contraditório, com prévia intimação para manifestação acerca de eventual causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva.

4. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.604.412/SC (Tema 1.056) estabelece que, ainda que desnecessária intimação para o início da contagem do prazo, é imprescindível oportunizar ao credor manifestação antes da decretação da prescrição.

5. No caso concreto, não houve intimação prévia do exequente para se manifestar sobre eventual paralisação do feito, o que impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

6. Ademais, o histórico processual demonstra a existência de movimentações aptas a afastar a alegada inércia culposa do credor.

7. O agravo interno limitou-se a reiterar argumentos já analisados, sem apresentar fundamento novo capaz de infirmar a decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a prévia intimação do exequente para manifestação, em respeito ao contraditório e à ampla defesa. 2. A inexistência de inércia culposa do credor afasta a decretação da prescrição intercorrente. 3. O agravo interno que apenas reproduz argumentos já enfrentados não autoriza a reforma da decisão monocrática."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer do recurso

e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por ALOYSIO GONTIJO SOBRINHO em face da decisão monocrática de minha relatoria que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a interlocutória que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e afastou a alegação de prescrição intercorrente.

O agravante busca a reforma da decisão monocrática para que seja reconhecida a ocorrência de prescrição intercorrente na ação de execução movida pelo Banco da Amazônia S/A (BASA), fundamentando seu recurso nos seguintes pontos: a)- Inércia e Desídia do Exequente: Sustenta que a questão de fundo versa sobre a inércia do banco agravado em impulsionar o feito por um período que já soma aproximadamente 29 anos; b)- Alega que o exequente foi "absolutamente desidioso" e negligente na busca pela satisfação de seu crédito; c)- Aponta lapsos temporais específicos em que o processo teria ficado sem movimentação efetiva; d)- Ressalta que sua citação pessoal só ocorreu em 03/08/2020, ou seja, 24 anos após o ajuizamento da ação (em 1996) e do vencimento do título; e)- Contesta o fundamento da decisão agravada que afastou a prescrição com base na ausência de intimação prévia do credor (conforme o REsp 1.604.412/SC). Para o recorrente, a negligência do banco é tão "farta" e evidente que a manutenção da execução após quase três décadas viola a razoabilidade.

O recurso finaliza requerendo o exercício do juízo de retratação ou, caso mantida a decisão, a submissão do agravo ao colegiado da Primeira Turma de Direito Privado para a reforma integral do julgado e a consequente extinção do processo executivo.

Contrarrazões apresentadas pela parte agravada no id 31003439.

Recebidos os autos por esta Relatora em 20.08.2025.

É o relatório, que encaminho para julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

A controvérsia reside na possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente em sede de execução.

Conforme assentado na decisão monocrática ora vergastada, a configuração de tal instituto exige, de forma imprescindível, a comprovação da inércia culposa do exequente e a sua prévia intimação pessoal para impulsionar o feito.

Tal entendimento encontra-se em estrita consonância com o leading case fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.604.412/SC (Incidente de Assunção de Competência), que estabeleceu que
o contraditório deve ser respeitado inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor eventual fato impeditivo.
Nesse contexto, cito os seguintes julgados:

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Esta Corte já decidiu que o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.
2. Desnecessidade de prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito, mas concedendo-lhe oportunidade de demonstrar causas interruptivas ou suspensivas da prescrição. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1841417 PR 2021/0047221-8, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2023) (grifei)

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE PARA O INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. DESNECESSIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Ação de execução de título extrajudicial. 2. Conforme consolidado pela 2ª Seção do STJ no IAC no REsp 1.604 .412/SC, incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito vindicado. 3. Restou estabelecido que é desnecessária a prévia intimação da parte exequente para dar início ao prazo prescricional intercorrente.
Exige-se, tão somente, que o credor seja intimado para, caso queira, opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
4. Na hipótese, diante da consonância com o entendimento dominante sobre o tema nesta Corte, aplica-se a Súmula 568/STJ no particular. 5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 7. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 8. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2486553 SP 2023/0336033-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2024) (grifei)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE.
NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial, reconhecendo a prescrição intercorrente, sob o fundamento de paralisação processual sem impulso do exequente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da decretação da prescrição intercorrente sem a prévia intimação do credor-exequente, em observância ao contraditório e ao devido processo legal. III. Razões de decidir. 3
. O artigo 921, §5º, do CPC exige que o credor-exequente seja previamente intimado antes do reconhecimento da prescrição intercorrente, assegurando-lhe oportunidade de manifestação. 4. O artigo 10 do CPC veda decisões-surpresa, impondo ao magistrado o dever de oportunizar o contraditório sobre questões decididas de ofício. 5. Jurisprudência consolidada do STJ, firmada no REsp nº 1.604.412/SC (Tema 1.056), estabelece que a prescrição intercorrente não pode ser declarada sem a oitiva do exequente.
6. A Súmula 106 do STJ prevê que a demora no andamento processual, quando decorrente do próprio aparato judicial, não pode ser imputada ao credor como causa da prescrição. 7. No caso concreto, o exequente promoveu atos processuais para localização de bens e citação da devedora, não se podendo atribuir-lhe a paralisação do feito. IV. Dispositivo e tese. 8. Apelação cível conhecida e provida. Sentença cassada. Determinado o prosseguimento da execução. Tese de julgamento:
1. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a prévia intimação do exequente para manifestação, sob pena de nulidade
. 2. A demora processual, quando decorrente da estrutura do Judiciário, não caracteriza inércia do credor para fins de prescrição intercorrente. "Dispositivos relevantes citados:" CPC, arts. 9º, 10, 240, §3º, 487, II, 921, §5º e 925. "Jurisprudência relevante citada:" STJ, REsp nº 1.604.412/SC (Tema 1.056); STJ, Súmula 106. (Secretaria Única De Direito Público E Privado, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000762-81.2012.814.0017, RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES) (grifei)

Assim, a ausência de intimação prévia do credor para se manifestar sobre a eventual paralisação obsta, por si só, o reconhecimento da prescrição pretendida, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Outrossim, restou assentado na decisão agravada que no caso concreto, o cronograma procedimental revelou que o processo não ficou paralisado por desídia do exequente, visto que houve movimentações processuais efetivas no intervalo alegadamente inerte.

Observa-se, ainda, que as razões do presente agravo interno limitam-se a reproduzir os argumentos já enfrentados e afastados, não trazendo o recorrente qualquer fundamento novo ou fato superveniente apto a infirmar as premissas da decisão monocrática.

Trata-se de mera irresignação com o resultado do julgamento, sem a demonstração de qualquer erro ou omissão que justifique o juízo de retratação.

Portanto, a manutenção do julgado em sua integralidade é medida que se impõe, ante a ausência de elementos capazes de infirmar a conclusão de que o contraditório deve ser preservado antes de qualquer declaração de prescrição intercorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos e fundamentos, por estar em plena conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Deste modo, será considerado ato protelatório a interposição de embargos prequestionadores, ante o caráter devolutivo dos recursos, ensejando a aplicação de multa, prevista nos arts. 1.026, §2º, 80 e 81, todos do CPC.

É como Voto.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 16/03/2026